Tribunal: STJ
Processo: 0807032-89.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2911461 - AL(2025/0134509-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARGARIDA MARIA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA ANDREINA FIGUEREDO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA BENEDITA DA HORA
AGRAVANTE
: MARIA CICERA ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA CICERA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: MARIA CICERA FERREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA56299221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:54:25
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: d7843cdd-b659-42f0-b384-2259330d97a0

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:54:25
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: d7843cdd-b659-42f0-b384-2259330d97a0

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911461
- AL(2025/0134509-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARGARIDA MARIA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA ANDREINA FIGUEREDO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA BENEDITA DA HORA
AGRAVANTE
: MARIA CICERA ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA CICERA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: MARIA CICERA FERREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55994535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:35
Código de Controle do Documento: 70d3ea09-0dd7-4fe3-8a58-959d015f6de3

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 696):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
As partes agravantes alegam não ser aplicável o Tema 181 do STF
porque a controvérsia não se restringiu a pressupostos de admissibilidade
recursal, envolvendo acesso à justiça, devido processo legal e prestação
jurisdicional efetiva, com repercussão social, econômica e jurídica decorrente de
danos ambientais e pessoais de grande magnitude.
Afirmam também que o Tema 339 do STF não autoriza a manutenção
de decisão com fundamentação lacônica, pois houve ofensa direta à
obrigatoriedade de motivação, ao não se distinguir nem enfrentar, de modo
Documento eletrônico VDA55994535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:35
Código de Controle do Documento: 70d3ea09-0dd7-4fe3-8a58-959d015f6de3

suficiente, os danos morais individuais e materiais, e que o entendimento do
Tema 895 reforçou a preservação da inafastabilidade da jurisdição em hipóteses
nas quais o exame de mérito é essencial à tutela de direitos fundamentais.
Defendem a necessidade de sobrestamento dos processos individuais
em razão da Ação Civil Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000, com base no
V, do CPC e nos Temas 675 do STF e 923 do STJ, para evitar
art. 313,
decisões contraditórias, assegurar segurança jurídica e economia processual, e
prevenir danos irreparáveis às vítimas e ao próprio sistema de justiça.
Nesse sentido, argumentam que a ACP discutiu revisão e reforço das
indenizações e impactou diretamente as ações individuais, que a continuidade
das microlides, sem suspensão, poderia consolidar situações injustas e
multiplicar demandas revisionais, e que precedentes do STJ determinaram
sobrestamento em casos análogos.
Requerem o provimento do agravo para que o recurso extraordinário
seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 720-764).
É o relatório.

VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
Documento eletrônico VDA55994535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:35
Código de Controle do Documento: 70d3ea09-0dd7-4fe3-8a58-959d015f6de3

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 596-598):
No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Do simples cotejo entre o decidido e as razões do agravo em
recurso especial, é possível verificar que a parte agravante não
rebateu de forma específica a incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que cabe ao
recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes
aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a
demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento
ou que estaria superada, o que não aconteceu no presente caso.
Nesse sentido, cito:
[...]
Nos termos do
do Código de Processo Civil e
art. 932, inciso III,
do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta
Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
É firme a jurisprudência no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
A propósito, transcrevo paradigma orientador da Corte Especial:
[...]
No mesmo sentido, cito: AgInt no AREsp n. 2.790.566/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no AREsp n. 2.680.447 /CE, relator Ministro
21/3/2025;
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 4/11/2024;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.649.276/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
25/10/2024;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.645.567/PE,
Quarta Turma, DJe de 29/8/2024.
Documento eletrônico VDA55994535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:35
Código de Controle do Documento: 70d3ea09-0dd7-4fe3-8a58-959d015f6de3

Portanto, é inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182
do STJ.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA55994535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:35
Código de Controle do Documento: 70d3ea09-0dd7-4fe3-8a58-959d015f6de3

TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Por fim, pretende-se a suspensão do processo individual em virtude
4.
de possível prejudicialidade externa a advir com o julgamento da Ação Civil
Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
O Código Processual Civil estabelece que o processo deve ser
suspenso quando a
depender do julgamento de outra causa,
decisão de mérito
ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua
o objeto principal de um processo pendente.
A suspensão também se aplica quando a sentença depender da
verificação de um fato específico ou da produção de prova requisitada a outro
juízo (art. 313, V,
e
). Esse tema, conhecido como prejudicialidade externa, já
a
b
foi tratado no
especificamente no
IV,
e
.
CPC/1973,
art. 265,
a
b
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "prejudiciais são as questões
de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente
haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do
mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro
processo pendente." ("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 1, p. 702, 65a ed.,
2024).
Documento eletrônico VDA55994535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:35
Código de Controle do Documento: 70d3ea09-0dd7-4fe3-8a58-959d015f6de3

Nessas situações, a legislação processual confere ao magistrado a
possibilidade de suspender o processo subordinado, cujo andamento está
condicionado à solução de uma questão pendente em outro processo,
denominado de prejudicial ou subordinante.
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a suspensão do processo por conta de uma
prejudicialidade externa não é obrigatória, devendo o juiz avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta.
Nesse sentido, dentre outros: AgInt no
relator
AREsp n. 1.709.685/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no
23/4/2021,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 846.717/RS,
30/11/2017.
No caso concreto, não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da
irresignação, qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo
formalizado não poderá ser examinado em sede recursal extraordinária, ante o
não conhecimento do recurso especial e a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, efetuada em observância aos Temas n. 339 e 181 do STF.
Ademais, ao contrário do alegado, observa-se que, no
(Tema n. 923 do STJ), tratou-se da necessidade de
REsp n. 1.525.327/PR
suspensão das ações individuais em que se pleiteia indenização por dano moral
em razão de suposta exposição à contaminação ambiental decorrente da
exploração de jazida de chumbo no município de Adrianópolis-PR, até o
julgamento
das
Ações
Civis
Públicas
(5004891-93.2011.404.7000
e
2001.70.00.019188-2), em trâmite perante a Vara Federal Ambiental, Agrária e
Residual de Curitiba.
Ou seja, naquele paradigma, esta Corte Superior limitou-se a abordar
as questões relativas ao fato específico, dada a quantidade de ações
indenizatórias dele decorrentes.
Esse entendimento é corroborado pela própria tese firmada em seu
julgamento, no qual se assentou que:
Até o trânsito em julgado das ações civis públicas n. 5004891-
93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em tramitação na
Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba,
atinentes à macrolide geradora de processos multitudinários em
razão de suposta exposição à contaminação ambiental,
decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de
Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais.
Documento eletrônico VDA55994535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:35
Código de Controle do Documento: 70d3ea09-0dd7-4fe3-8a58-959d015f6de3

Dessa forma, ainda que houvesse meios para discutir o mérito da
presente demanda, não seria possível a aplicação do entendimento firmado no
Tema n. 923 do STJ, por tratar de questão específica diversa daquela que é
objeto destes autos.
Finalmente, nas razões recursais salienta-se que o pleito está
embasado, também, no Tema n.
o qual, contudo, sufragou o
675/STF,
entendimento de que não possui repercussão geral a questão da suspensão de
ações individuais em razão da existência de ação coletiva, inviabilizando, assim,
o pedido de sobrestamento formulado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55994535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:35
Código de Controle do Documento: 70d3ea09-0dd7-4fe3-8a58-959d015f6de3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.911.461 / AL
Número Registro: 2025/0134509-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07323751820198020001 08055983620218020000 08070328920238020000 7323751820198020001
8055983620218020000 8070328920238020000
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARGARIDA MARIA DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA ANDREINA FIGUEREDO DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA BENEDITA DA HORA
AGRAVANTE : MARIA CICERA ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA CICERA DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : MARIA CICERA FERREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARGARIDA MARIA DA SILVA
Documento eletrônico VDA56279668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:48:40
Código de Controle do Documento: e29d1d8b-2033-496d-a656-33ebc8b53dd2

AGRAVANTE : MARIA ANDREINA FIGUEREDO DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA BENEDITA DA HORA
AGRAVANTE : MARIA CICERA ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA CICERA DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : MARIA CICERA FERREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:48:40
Código de Controle do Documento: e29d1d8b-2033-496d-a656-33ebc8b53dd2